Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
A controvérsia recursal indica a necessidade de participação do órgão ministerial como fiscal da ordem jurídica (artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil). À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora